Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravante/embargante alega omissão e contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise do pedido subsidiário referente à alegação de excesso na execução. Contudo, evidenciado que as alegações quanto ao excesso na execução em razão dos valores apontados pela Contadoria, aventadas nesta sede recursal, não foram arguidas em primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 2.1. Não se ignora o fato de excesso de execução constituir matéria de ordem pública e poder ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não se sujeita a preclusão temporal, como define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. No entanto, mesmo matéria de ordem pública, se não aventada na origem, conhecer da matéria em sede recursal configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que inviabiliza seu conhecimento nesta sede; e disto resulta o conhecimento parcial do agravo de instrumento.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão alegada quanto ao pedido subsidiário e modificar o dispositivo do acórdão embargado para constar o conhecimento parcial do agravo de instrumento, mantida a definição de parcial provimento.